Tribunal: TJBA
Processo: 8128384-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8128384-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Rafael Santos da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos. A Defesa pugnou pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) verificar, de ofício, a regularidade da dosimetria da pena fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Técnica, que atestou a aptidão da arma apreendida para disparo.

4. A autoria restou confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão, prestados sob o crivo do contraditório em Juízo, os quais apontaram que o Apelante foi encontrado ferido, caído ao solo, com um revólver calibre 38 municiado em sua posse.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais prestados em Juízo como meio de prova apto a fundamentar a condenação, quando não infirmados por outros elementos e em harmonia com o restante do conjunto probatório.

6. Inexistem indícios de falsidade nos relatos policiais, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de testemunhas imparciais para desconstituir sua credibilidade.

7. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais, fixando-se a pena-base no mínimo legal, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

8. O regime inicial aberto foi corretamente aplicado, tendo em vista a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos e a primariedade do réu.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e serviços à comunidade, mostra-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pode ser fundamentada em depoimentos de policiais prestados em Juízo, desde que harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

2. A ausência de testemunhas imparciais não descaracteriza, por si só, a força probatória dos relatos policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com as demais provas dos autos.

3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando realizada nos termos do art. 59 do Código Penal, inexistindo elementos que justifiquem a alteração da reprimenda fixada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 59 e 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 27.04.2010, DJe 24.05.2010; TJDF, Ap. Crim. 00021909120198070003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8128384-55.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
RAFAEL SANTOS DA CRUZ

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

permanecendo
inalterad
a
a
sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04